Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CERTIDÕES APTAS À MODULAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE 1/8 DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional ao caso sob exame.
2. A contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos para a reincidência inicia-se a partir do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP). Transcorrido o prazo, o réu deve ser considerado tecnicamente primário, embora condenações anteriores possam ser consideradas para o reconhecimento de maus antecedentes.
3. É pacífico o entendimento a respeito da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.
4. Deve ser redimensionada a pena definitiva quando não há motivação idônea para o recrudescimento da pena-base em patamar superior.
5. Recurso parcialmente provido.